Tribunal: TJES
Processo: 5000350-39.2022.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-39.2022.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMIR DIAS PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INSTRUMENTO CONTRATUAL DIGITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS (R$3.000,00). RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DO VALOR ENVIADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000350-39.2022.8.08.0031

Recorrente: CLEMIR DIAS PEREIRA

Recorrido: BANCO BMG SA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5517770
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
CLEMIR DIAS PEREIRA
,

verifico que a parte sustenta em síntese:
a)
que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que não há comprovação de assinatura em contrato ou qualquer outra forma de comprovar que o requerente tenha efetuado o empréstimo;
c)
que o banco não se desincumbiu de comprovar os descontos efetuados em folha de pagamento decorreram de contrato firmado entre as partes;
d)
que a relação é de consumo e existindo defeito na prestação do serviço, configura-se a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira;
e)
que cabe a inversão do ônus da prova em face da recorrida, já que concorreu para o evento danoso;
f)
que é cabível a indenização a título de danos morais;
g)
que o recurso seja conhecido, reformando a r. sentença em todos os ser termos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o autor, ora recorrente, contratou Empréstimo Consignado junto ao banco recorrido, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário e indenização a título de danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente merece guarida, pois o autor afirma desconhecer os detalhes da eventual contratação que culminou em descontos realizados em seu benefício previdenciário e o banco recorrido não se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade da dita contratação.

Pois bem, compulsando os autos, constato que o recorrido restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato digital é regular juntando aos autos o instrumento contratual, seguido de documento pessoal do recorrente e foto tipo
selfie
, além da subscrição da assinatura eletrônica no referido contrato, sem certificação digital e sem a geolocalização (ID. 5517762).

Nesse sentido, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte recorrente, por si só, não possui o condão de comprovar a regularidade da contratação, pois considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, poderia a instituição financeira colacionar aos autos, provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado.

Dessa forma, o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato digital foi realmente assinado pelo recorrente, além de não existir elementos indicando efetivamente que a imagem do documento e foto pessoal, foram enviadas ao banco para fins de contratação do serviço em tese pactuado.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do recorrido, que culminou na vinculação do recorrente a um negócio jurídico que não contratou.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
[1]
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

Assim, levando em consideração a proporcionalidade e razoabilidade da presente demanda tenho por condenar a parte recorrida ao pagamento no importe de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por ser quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

De outro norte, em relação à restituição dos descontos realizados no benefício previdenciário, a meu ver, devem ser devolvidos
na sua forma simples,
visto que, muito embora tenha-se concluído a falha na prestação dos serviços por parte da ré, ora recorrido, não resta comprovada a má-fé da mesma
[2]
.

Por fim, autorizo a compensação do valor depositado em conta de titularidade do recorrente, já que restou comprovado nos autos o recebimento da quantia de R$10.225,17 em sua conta bancária (ID. 5517753). Dessa forma,
fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à instituição financeira quanto ao crédito de sua titularidade
.

Salienta-se nesse ponto, que a determinação da compensação no caso em apreço, visa evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, tratando-se tal situação de questão de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo
[3]
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente
CLEMIR DIAS PEREIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, e por conseguinte:

i)
DETERMINAR à instituição financeira demandada que suspenda todos os descontos no benefício previdenciário do postulante, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$1.000,00 (mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15;

ii)
DECLARAR a inexistência das relações jurídicas entre as partes, DETERMINANDO que se proceda com o cancelamento do contrato objurgado;

iii)
CONDENAR a parte recorrida a restituir, na forma simples, os valores descontados no benefício previdenciário da recorrente, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir de cada desconto efetivado e acrescida de juros moratórios a partir do ato citatório, além das demais prestações descontadas no curso da demanda, com fulcro no art. 323 do CPC;

iv)
CONDENAR a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. - A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. -
O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. [...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso. A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé. (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

[3]

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. DÍVIDA DE JOGO. CASSINO NORTE-AMERICANO. POSSIBILIDADE. ART. 9º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. EQUIVALÊNCIA. DIREITO NACIONAL E ESTRANGEIRO. OFENSA À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. TRIBUNAL ESTADUAL. ÓRGÃO INTERNO. INCOMPETÊNCIA. NORMAS ESTADUAIS. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Na presente demanda está sendo cobrada obrigação constituída integralmente nos Estados Unidos da América, mais especificamente no Estado de Nevada, razão pela qual deve ser aplicada, no que concerne ao direito material, a lei estrangeira (art. 9º, caput, LINDB). 2. Ordem pública é um conceito mutável, atrelado à moral e a ordem jurídica vigente em dado momento histórico. Não se trata de uma noção estanque, mas de um critério que deve ser revisto conforme a evolução da sociedade. 3. Na hipótese, não há vedação para a cobrança de dívida de jogo, pois existe equivalência entre a lei estrangeira e o direito brasileiro, já que ambos permitem determinados jogos de azar, supervisionados pelo Estado, sendo quanto a esses, admitida a cobrança. 4.
O Código Civil atual veda expressamente o enriquecimento sem causa. Assim, a matéria relativa à ofensa da ordem pública deve ser revisitada sob as luzes dos princípios que regem as obrigações na ordem contemporânea, isto é, a boa-fé e a vedação do enriquecimento sem causa.
[...]
11. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1628974 SP 2016/0254752-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)